Tribunal: TRF3
Processo: 5183123-66.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
566/907)

5183123-66.2020.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5183123-66.2020.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: MARLI BONI CORREA

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDSON RENEE DE PAULA - SP222142-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE LABOR RURAL EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. DOCUMENTOS EM NOME DE MEMBRO DO GRUPO FAMILIAR. POSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da autora, mantendo sentença que reconheceu apenas período de trabalho urbano e extinguiu sem resolução do mérito o pedido de reconhecimento de labor rural por insuficiência de início de prova material. A parte autora ajuizou ação previdenciária visando à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante o reconhecimento de labor rural em regime de economia familiar entre 14/09/1971 e 30/04/1976 e de período urbano de 23/02/1992 a 15/05/1995, com requerimento administrativo em 25/05/2017.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados, ainda que em nome do genitor da autora, constituem início de prova material apto a comprovar o exercício de atividade rural em regime de economia familiar no período pretendido.III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação do labor rural exige início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, conforme art. 55, §3o, da Lei no 8.213/1991 e Súmula no 149 do Superior Tribunal de Justiça.

O rol de documentos previsto no art. 106 da Lei no 8.213/1991 possui caráter exemplificativo, admitindo-se outros meios documentais que indiquem o exercício de atividade rural, especialmente quando contemporâneos ao período alegado.

Documentos emitidos em nome de membros do grupo familiar podem ser utilizados como início de prova material para comprovação de trabalho rural em regime de economia familiar, tendo em vista a dinâmica da organização produtiva no meio rural.

No caso concreto, documentos como matrícula de imóvel rural, notas fiscais de produtor rural, recibos de declaração de rendimentos indicando a autora como dependente do genitor e certificados de cadastro no INCRA constituem início de prova material apto a demonstrar a vinculação da família à atividade agrícola no período controvertido.

A prova testemunhal produzida em juízo confirmou o exercício de atividade rural pela autora em regime de economia familiar, complementando o conjunto documental apresentado.

Demonstrado o labor rural entre 14/09/1971 e 30/04/1976, somado ao período urbano reconhecido, a autora implementa os requisitos necessários à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno provido para reconhecer o labor rural no período de 14/09/1971 a 30/04/1976 e condenar o INSS à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição a partir da data do requerimento administrativo.

Tese de julgamento:

A comprovação da atividade rural para fins previdenciários exige início de prova material, não sendo suficiente a prova exclusivamente testemunhal.

Documentos emitidos em nome de membros do grupo familiar constituem início de prova material para demonstração de trabalho rural em regime de economia familiar.

O início de prova material pode ser complementado por prova testemunhal idônea para comprovar o período de atividade rural.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 11, §1o, 49, II, 55, §3o, e 106; CPC, art. 85; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I e parágrafo único.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5183123-66.2020.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: MARLI BONI CORREA

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDSON RENEE DE PAULA - SP222142-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto por MARLI BONI CORREA contra a decisão monocrática terminativa que negou provimento ao seu recurso de apelação. A decisão agravada manteve a sentença de primeiro grau que julgou o pedido parcialmente procedente, reconhecendo apenas o tempo de serviço urbano, mas extinguindo sem resolução do mérito o pedido referente ao labor rural por insuficiência de prova material.

Na origem, a autora ajuizou ação ordinária em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. Para tanto, pleiteou o reconhecimento e a averbação de dois períodos distintos: o primeiro, de atividade rural exercida em regime de economia familiar, compreendido entre 14/09/1971 e 30/04/1976; o segundo, de trabalho urbano como costureira, sem o devido registro em carteira, no intervalo de 23/02/1992 a 15/05/1995. A autora fundamentou seu pedido na implementação dos requisitos legais antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 103/2019, apontando como data de entrada do requerimento administrativo (DER) o dia 25/05/2017.

A sentença proferida pelo juízo a quo reconheceu o período trabalhado como costureira, amparada por sentença proferida na Justiça do Trabalho que declarou o vínculo empregatício . Entretanto, quanto ao labor rural, o magistrado considerou a documentação apresentada como "frágil", por estar majoritariamente em nome do genitor da autora, e aplicou o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 629, determinando a extinção do processo sem julgamento do mérito em relação a este tópico.

A decisão monocrática agora combatida ratificou integralmente os termos da sentença . O fundamento central foi a manutenção da insuficiência de prova material para o período rural, sob o argumento de que a documentação apresentada não qualificava diretamente a autora como trabalhadora rural, mas apenas o seu pai, o que impediria a análise da prova testemunhal produzida.

Em suas razões de agravo interno, a recorrente sustenta a ocorrência de erro de direito e afronta à jurisprudência consolidada. Argumenta que o início de prova material apresentado é robusto e abrange todo o interstício pretendido, destacando documentos como a certidão de matrícula do imóvel rural denominado Chácara São João, notas fiscais de produtor rural, recibos de entrega de declaração de rendimentos de 1973 e 1974, nos quais consta como dependente do genitor e o certificado de cadastro no INCRA.

A agravante defende que tais documentos, embora em nome do chefe do grupo familiar, estendem seus efeitos aos demais membros da unidade produtora, conforme autoriza o artigo 116 da Instrução Normativa PRES/INSS no 128/2022 e a própria jurisprudência do STJ. Alega, ainda, que a prova testemunhal colhida em audiência de instrução e julgamento foi uníssona e coerente ao confirmar o exercício das atividades campesinas no período indicado. Por fim, assevera que, com o reconhecimento do tempo rural, atinge o total de 30 anos, 03 meses e 02 dias de tempo de serviço, o que garante o direito adquirido à aposentadoria por tempo de contribuição com base nas regras anteriores à Reforma da Previdência.

Instado a se manifestar, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame das insurgências propriamente ditas.

Em análise das razões recursais, têm-se que assiste razão a parte embargante. Confira-se.

Trata-se de ação pleiteando a revisão de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, mediante o reconhecimento do labor rural de 14.09.1971 a 30.04.1976, bem como do labor comum de 23.02.1992 a 15.05.1995 desde a DER (25.05.2017).

A controvérsia cinge-se ao labor rurícola, em regime de economia familiar, desempenhado pela parte requerente.

Pois bem.

No tocante à necessária comprovação da atividade rural, tanto a Lei 8.213/91 quanto a jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça exigem início de prova material, não bastando, pois, a prova exclusivamente testemunhal. A matéria, inclusive, foi sumulada pela Corte Superior, no enunciado de no 149:

"A prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário".

O Superior Tribunal de Justiça tem admitido como início de prova material, dentre outros:

1) o cadastro de contribuinte para fins de pagamento de ITR dos pais (REsp n. 669.477/CE, relator Ministro José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/10/2004, DJ de 22/11/2004, p. 386);

2) recibos de mensalidades pagas ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, recibo de entrega de declaração de parceiro, expedido pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária - IBRA e guias de produtor rural dos pais, contemporâneas à data que se deseja comprovar (REsp n. 489.382/RS, relator Ministro Jorge Scartezzini, Quinta Turma, julgado em 7/10/2003, DJ de 15/12/2003, p. 367);

3) nota fiscal de produtor rural dos pais, contemporâneas à época dos fatos (REsp n. 496.715/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 16/11/2004, DJ de 13/12/2004, p. 405);

4) certidão de nascimento do interessado na qual conste a profissão de lavrador do pai (REsp n. 496.631/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 27/5/2003, DJ de 30/6/2003, p. 299);

5) certidão de registro de imóvel que comprove a propriedade rural por parte dos pais no período pleiteado (REsp n. 440.954/PR, relator Ministro Jorge Scartezzini, Quinta Turma, julgado em 1/4/2003, DJ de 12/5/2003, p. 329);

6) contrato de locação de imóvel rural em nome dos pais (REsp n. 409.788/PR, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 6/8/2002, DJ de 2/9/2002, p. 229);

7) ficha escolar de filho no qual conste a qualidade de lavrador do autor (AgRg no REsp n. 995.742/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 26/2/2008, DJe de 24/3/2008).Além dos documentos acima exemplificados, o autor também pode se utilizar de documentos contemporâneos ao trabalho, nos quais conste a indicação de que ele próprio exercia atividade rurícola.

Declarações extemporâneas têm a mesma força probante das provas testemunhais e não podem, por isso mesmo, ser tomadas como início de prova material. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. DECLARAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE EX-EMPREGADOR. MEIO INIDÔNEO. PRECEDENTES DA TERCEIRA SEÇÃO. VERBETE SUMULAR 149/STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que as declarações prestadas pelos ex-empregadores somente podem ser consideradas como início de prova material quando contemporâneas à época dos fatos alegados. Precedentes da Terceira Seção" (AR 1.808/SP, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJ 24/4/06).

2. "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário" (enunciado sumular 149/STJ).

3. Embargos de divergência acolhidos para dar provimento ao recurso especial.

(EREsp n. 314.908/SP, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, julgado em 14/12/2009, DJe de 12/2/2010.)

PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO INFRINGENTE - TRABALHADOR RURAL - APOSENTADORIA POR IDADE - DECLARAÇÃO DO EMPREGADOR EXTEMPORÂNEA - DESCARACTERIZAÇÃO DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL

- Constatado que a Declaração de ex-empregador objetivando comprovar tempo de labor rurícola não é contemporânea ao período a que se deseja comprovar, tal hipótese não é suficiente para caracterizar o início de prova material para fins de concessão de benefício previdenciário.

- Embargos de declaração conhecidos, com efeitos infringentes, para conhecer do recurso especial interposto pelo INSS e dar-lhe provimento".

(STJ, Processo: 200000585815, Fonte DJ 19/11/2001 p. 303 Relator JORGE SCARTEZZINI)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO LABOR RURAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE.

- A aposentadoria por idade, rural e urbana, é garantida pela Constituição Federal em seu artigo 201, §7o, inciso II, para os segurados do regime geral de previdência social (RGPS), nos termos da lei e desde que obedecidas as seguintes condições: "II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, reduzido em cinco anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal; "

- A questão relativa à comprovação de atividade rural se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça, que exige início de prova material e afasta por completo a prova exclusivamente testemunhal (Súmula 149 do STJ).

- Ressalta-se que o início de prova material, exigido pelo § 3o do artigo 55 da Lei 8.213/91, não significa que o segurado deverá demonstrar mês a mês, ano a ano, por meio de documentos, o exercício de atividade na condição de rurícola, pois isto importaria em se exigir que todo o período de trabalho fosse comprovado documentalmente, sendo de nenhuma utilidade a prova testemunhal para demonstração do labor rural.

- Em relação às contribuições previdenciárias, é assente o entendimento de serem desnecessárias, sendo suficiente a comprovação do efetivo exercício de atividade no meio rural (STJ, REsp 207.425, 5a Turma, j. em 21/9/1999, v.u., DJ de 25/10/1999, p. 123, Rel. Ministro Jorge Scartezzini; e STJ, RESP n. 502.817, 5a Turma, j. em 14/10/2003, v.u., DJ de 17/11/2003, p. 361, Rel. Ministra Laurita Vaz).

- Os documentos carreados pela autora não constituem início de prova material hábil a corroborar a pretensão almejada.

- Declaração do suposto ex-empregador, extemporânea aos fatos em contenda, equipara-se a simples testemunho.]

- Em que pesem os depoimentos testemunhais, unânimes em afirmar que a requerente laborou no meio rural, é forçoso reconhecer o disposto no artigo 55, § 3o, da Lei n. 8.213/91, sendo aplicável a diretriz da Súmula n. 149 do E. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não há início razoável de prova material que corrobore os depoimentos testemunhais carreados aos autos.

- Ainda que se considere a idade da autora superior a 60 anos (12/03/2005) e os recolhimentos previdenciários efetivados (CNIS), não restaria cumprida a carência exigida para o deferimento do benefício nos termos do artigo 48, da Lei n. 8.213/91.

- Invertida a sucumbência, condeno a parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 4o, III, do Novo CPC, mas fica suspensa a exigibilidade, segundo a regra do artigo 98, § 3o, do mesmo código, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita. Ademais, considerando que a apelação foi interposta antes da vigência do Novo CPC, não incide ao presente caso a regra de seu artigo 85, § 1o, que determina a majoração dos honorários de advogado em instância recursal.

- Apelação do INSS provida.

(TRF 3a Região, NONA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1596277 - 0004271-23.2011.4.03.9999, Rel. JUIZ CONVOCADO RODRIGO ZACHARIAS, julgado em 16/05/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:01/06/2016 )

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. REMESSA OFICIAL AUSÊNCIA DE INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. SÚMULA 149/STJ. DECLARAÇÃO FIRMADA POR EX-EMPREGADOR.

1- Sentença proferida contra o INSS, posterior à Lei n.o 10.352/01, cujo valor da condenação seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do § 2o, do artigo 475 do Código de Processo Civil.

2- Documentos que não trazem referência que possibilite aferir o efetivo exercício da atividade rural alegada pela parte Autora, não constituem início de prova material.

3- A prova exclusivamente testemunhal é insuficiente para a comprovação do trabalho rural exercido pela parte Autora, conforme entendimento consolidado na Súmula n.o 149 do STJ.

4- Declaração firmada por ex-empregador do Autor, atestando suas atividades como trabalhador rural, porém, extemporânea aos fatos, carece da condição de prova material, equiparando-se, apenas, a simples testemunho escrito que, legalmente, não se mostra apta a comprovar a atividade laborativa para fins previdenciários.

5- Excluídas as custas, despesas processuais e honorários advocatícios a cargo da parte Autora.

6- Remessa oficial não conhecida. Apelação do INSS provida. Prejudicada a apelação interposta pela Autora. Sentença reformada". (TRF 3a Região, Processo: 200503990115168, Fonte DJU 19/10/2006,p. 768 Relatora JUIZA MARISA VASCONCELOS)

Pois bem, passo à análise do labor campesino pleiteado. Para comprovar o alegado, a parte autora juntou aos autos os seguintes documentos:

-Certidão de Matrícula no 30.579, constando um imóvel rural encravado na Fazenda Estiva, com denominação especial Chácara São João (Id 126104980, págs. 13 a 14);

-Nota Fiscal de Produtor Rural, emitida em nome de seu pai o Sr. Laudino Boni, no ano de 1971 (Id 126104980, págs. 15 a 16);

-Recibo de entrega de Declaração de Rendimento, do exercício de 1973/1974, na qual a parte autora foi qualificada como dependente do seu pai o Sr. Laudino Boni, constando o endereço na Chácara São João, Bairro Estiva (Id 126104980, págs. 17 a 20);

-Certificado de Cadastro no INCRA, emitido nos anos de 1975/1976, em nome do Sr. Laudino Boni, pai da autora referente ao imóvel, rural Chácara São João, localizada na cidade de Novo Horizonte, SP (Id126104980, págs. 21 a 22);

-Ficha de Filiação no Sindicato Rural de Novo Horizonte, matrícula no 2.766, emitida em 29/09/1976, em nome de seu pai, o Sr. Laudino Boni, constando a profissão de "lavrador", residente na Chácara São João, localizada na cidade de Novo Horizonte, SP (Id 126104980, págs. 23 a 26).

Entende-se que a tarifação da prova imposta pelo art. 55, §3o, da Lei de Benefícios, dirige-se apenas à prova exclusivamente testemunhal. Portanto, o início de prova material não está restrito ao rol de documentos contido no art. 106 da Lei no 8.213, cujo caráter é meramente exemplificativo. Qualquer meio material que evidencie a ocorrência de um fato, aceito no processo judicial, é hábil à demonstração do exercício da atividade rural. Dessa forma, os documentos públicos nos quais consta a qualificação do declarante como agricultor possuem o mesmo valor probante dos meios de prova previstos na Lei no 8.213, sobretudo quando forem contemporâneos do período requerido. Assim, representam início de prova material as certidões de casamento, nascimento, alistamento no serviço militar, do registro de imóveis e do INCRA, escritura de propriedade rural, histórico escolar, declaração da Secretaria de Educação, entre outros documentos públicos.

Desde que os elementos documentais evidenciem o exercício do trabalho rural, não é necessário que se refiram a todo o período, ano por ano. A informalidade do trabalho no campo justifica a mitigação da exigência de prova documental, presumindo-se a continuidade do exercício da atividade rurícola, até porque ocorre normalmente a migração do meio rural para o urbano e não o inverso. A jurisprudência vem relativizando o requisito de contemporaneidade, admitindo a ampliação da eficácia probatória do início de prova material, tanto de forma retrospectiva como prospectiva, com base em firme prova testemunhal. Assim, não é imperativo que o início de prova material diga respeito a todo período de atividade rural, desde que as lacunas na prova documental sejam supridas pela prova testemunhal.

Os documentos em nome de terceiros, integrantes do mesmo grupo familiar, sobretudo pais ou cônjuge, são aceitos como início de prova material. O art. 11, § 1o, da Lei de Benefícios, define o regime de economia familiar como aquele em que os membros da família exercem em condições de mútua dependência e colaboração. Na sociedade rural, geralmente os atos negociais são formalizados em nome do chefe de família, função exercida pelo genitor ou cônjuge masculino. Na Súmula 73, este Tribunal preceitua: Admitem-se como início de prova material do efetivo exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, documentos de terceiros, membros do grupo parental.

Portanto devido, o reconhecimento do exercício de atividade rurícola desempenhada pela parte autora autora, porquanto presente nos autos início de prova material apta e suficiente para comprovar o labor no período de 14.09.1971 a 30.04.1976.

Frise-se, ainda, que a prova testemunhal corroborou o desempenho de atividade rurícola pela requerente junto ao genitor, em que pese não tenha delimitado a data de forma exata, de maneira que se verifica o labor da autora, em regime de economia familiar, face a analise conjunta da prova material e oral, produzida nos presentes autos.

Destarte, devido a concessão do benefício pleiteado.

A data de início do benefício é, por força do inciso II, do artigo 49 da Lei no 8.213/91, a data da entrada do requerimento administrativo.

A correção monetária e aos juros de mora serão aplicados de acordo com Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da liquidação.

Diante da reversão da sucumbência, condenooINSS a pagar honorários advocatícios, de forma exclusiva, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre a condenação, computando-se o valor das parcelas vencidas até a data desta decisão, consoante critérios do artigo 85 do CPC e Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça.

No que se refere às custas processuais, delas está isenta a Autarquia Previdenciária, tanto no âmbito da Justiça Federal (Lei no 9.289/96, art. 4o, I) como da Justiça Estadual de São Paulo (Lei no. 9.289/96, art. 1o, § 1o, e Leis Estaduais no.s 4.952/85 e 11.608/2003). Tal isenção, contudo, não exime o INSS do reembolso das custas recolhidas pela parte autora (art. 4o, parágrafo único, da Lei no. 9.289/96), inexistentes, no caso, tendo em conta a gratuidade processual que foi concedida à parte autora.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno interposto pela parte autora para reconhecer o labor rural de 14.09.1971 a 30.04.1976, bem como CONDENAR o requerido a conceder o benefício aposentadoria por tempo de contribuição, a partir do requerimento administrativo, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE LABOR RURAL EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. DOCUMENTOS EM NOME DE MEMBRO DO GRUPO FAMILIAR. POSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da autora, mantendo sentença que reconheceu apenas período de trabalho urbano e extinguiu sem resolução do mérito o pedido de reconhecimento de labor rural por insuficiência de início de prova material. A parte autora ajuizou ação previdenciária visando à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante o reconhecimento de labor rural em regime de economia familiar entre 14/09/1971 e 30/04/1976 e de período urbano de 23/02/1992 a 15/05/1995, com requerimento administrativo em 25/05/2017.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados, ainda que em nome do genitor da autora, constituem início de prova material apto a comprovar o exercício de atividade rural em regime de economia familiar no período pretendido.III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação do labor rural exige início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, conforme art. 55, §3o, da Lei no 8.213/1991 e Súmula no 149 do Superior Tribunal de Justiça.

O rol de documentos previsto no art. 106 da Lei no 8.213/1991 possui caráter exemplificativo, admitindo-se outros meios documentais que indiquem o exercício de atividade rural, especialmente quando contemporâneos ao período alegado.

Documentos emitidos em nome de membros do grupo familiar podem ser utilizados como início de prova material para comprovação de trabalho rural em regime de economia familiar, tendo em vista a dinâmica da organização produtiva no meio rural.

No caso concreto, documentos como matrícula de imóvel rural, notas fiscais de produtor rural, recibos de declaração de rendimentos indicando a autora como dependente do genitor e certificados de cadastro no INCRA constituem início de prova material apto a demonstrar a vinculação da família à atividade agrícola no período controvertido.

A prova testemunhal produzida em juízo confirmou o exercício de atividade rural pela autora em regime de economia familiar, complementando o conjunto documental apresentado.

Demonstrado o labor rural entre 14/09/1971 e 30/04/1976, somado ao período urbano reconhecido, a autora implementa os requisitos necessários à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno provido para reconhecer o labor rural no período de 14/09/1971 a 30/04/1976 e condenar o INSS à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição a partir da data do requerimento administrativo.

Tese de julgamento:

A comprovação da atividade rural para fins previdenciários exige início de prova material, não sendo suficiente a prova exclusivamente testemunhal.

Documentos emitidos em nome de membros do grupo familiar constituem início de prova material para demonstração de trabalho rural em regime de economia familiar.

O início de prova material pode ser complementado por prova testemunhal idônea para comprovar o período de atividade rural.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 11, §1o, 49, II, 55, §3o, e 106; CPC, art. 85; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I e parágrafo único.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo interno interposto pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão